Tribunal: TJMT
Processo: 0000800-44.2015.8.11.0091
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000800-44.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (APELANTE), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – REJEITADAS – CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE PERMUTA DE IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS – PARCELA DO PREÇO ATRELADA AO VALOR DA ARROBA DO BOI DO DIA ANTERIOR AO VENCIMENTO – INTENÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES – ARTS. 112 E 113, CC -

AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA - VARIAÇÃO PREVISÍVEL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – ARTS. 478 E 479, CC - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A intenção das partes contratantes quanto à forma de pagamento das parcelas, foi no sentido de atualização não pelo valor nominal constante nas alíneas, mas o equivalente em dinheiro da conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento, utilizando o parâmetro de dados da ESALQ-SP.

A teoria da imprevisão como forma de revisar judicialmente o contrato somente será aplicada quando restar demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes e não pode ser vista como meio para se subtrair da obrigação assumida.

A baixa ou aumento da arroba do boi, não se caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser fato plenamente previsível, usual, dentro da variação da cotação do mercado, que é flutuante, atrelado a inúmeras circunstâncias, entre as quais a lei da oferta e da procura.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Aparecido Domingos Errerias Lopes
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos em face de
PSJP Empreendimentos e Participações S.A.
.

Explica que pactuou com a apelada, em 21/09/2012, um contrato particular de compromisso de permuta de imóveis e outras avenças, com pagamento da diferença do valor em moeda corrente, que seria feito de forma parcelada (cláusula terceira).

Complementa que cumpriu com todas as obrigações assumidas até a parcela “g”, sendo que a parcela “h” com vencimento em 30/04/2015, gerou o ajuizamento da execução ora embargada.

Informa que a fim de evitar a inadimplência da parcela, antes do ajuizamento da execução, propôs Ação de Adimplemento Contratual e depositou o valor que entendia devido em relação a parcela “h” do pacto, na quantia de R$ 1.469.077,59, que foi transferido e levantado pela credora nos autos da Execução.

Aduz que a execução foi proposta em 22/05/2015 (Processo 473-02.2015.811.0091), na qual a credora pretende receber o valor de R$ 2.258.270,79, constituído da conversão, pelo indicador ESALQ/BM&Bovespa, em moeda corrente, de 13.661,18 arrobas de boi, pelo preço do dia anterior ao do vencimento da parcela.

Suscita, preliminarmente, a ausência de liquidez do título em razão da ausência de previsão para a conversão em arroba de boi. Aduz haver um acordo tácito entre as partes, no sentido de discutirem e pactuarem o indexador a ser utilizado para a correção e pagamento das parcelas, com exceção das parcelas nas quais houve pacto expresso. Registra, assim, que com exceção das parcelas “a”, “b” e “c”, todas as demais são ilíquidas e demandam prévio ajuste entre as partes para a respectiva atualização.

Diz, ainda, quanto à ilegitimidade ativa da exequente em razão da desincorporação dos bens da pessoa jurídica em momento anterior ao registro da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada em 22/01/2025, constando como atuais proprietários dos imóveis João Alberto Ferreira Perin e Paulo Sidnei Perin.

Aduz, de outra via, que o disposto no contrato, em especial na cláusula terceira, prevê obrigações alternativas, no caso, está estampado na parcela “h” que o pagamento está prevista tanto em valor expresso (R$ 1.288.659,00), quanto em equivalência de arrobas (13.661,18 @), de sorte que cabe ao devedor a escolha da forma do pagamento. Assevera que nestes casos, antes do ajuizamento da execução, deveria ter sido oportunizado o cumprimento da obrigação alternativa, vício que na atual fase processual se mostra insanável.

Argui quanto ser imprescindível ao deslinde dos embargos à execução o julgamento da ação de adimplemento contratual, cuja sentença trará reflexos na execução que pode vir a ser extinta em virtude do cumprimento da obrigação.

Frisa que o contrato não foi expresso ao determinar que o pagamento da parcela “h” seria por meio da conversão dos valores em arrobas de boi, para então converter-se pelo preço do dia anterior ao vencimento.

Aponta o excesso de execução, porque no contrato o valor nominal da parcela é de R$ 1.288.659,00, mas há um depósito judicial de R$ 1.440.601,71 e subsiste a execução na qual se busca o recebimento de R$ 2.032.646,97, sem o abatimento.

Sustenta o desequilíbrio contratual e postula pela aplicação da teoria da imprevisão em razão de fatos novos (evolução de preço da arroba de boi) que acarretaram onerosidade excessiva a parte devedora.

Requer o acolhimento das preliminares a fim de: a) extinguir a execução virtude da falta de liquidez do título exequendo e b) em virtude da ilegitimidade ativa da apelada; c) declarar a nulidade da execução em razão da irregularidade insanável de não ter sido citado para o cumprimento da obrigação, por se tratar de obrigações alternativas.

Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, para aguardar o julgamento do mérito da Ação de Adimplemento Contratual (Processo 000375-17.2015.8.11.0091), ou que a sentença seja reformada para reconhecer a inexistência do débito, bem como o excesso de execução, ou ainda, a existência de fato extraordinário com a consequente possibilidade de modificação dos termos do contrato a fim de correção dos valores da parcela “h”, se dê pelo IPCA.

Contrarrazões
(id. 209645286). Argumenta que o simples fato de se questionar a forma de correção da obrigação pecuniária não retira da execução sua liquidez. Quanto a alegada ilegitimidade, aduz que o contrato que lastreia a execução, as partes detentoras de direitos e obrigações são PJSP – Empreendimentos e Participações S.A. e Aparecido Domingos Errerias Lopes. Registra que o contrato não faculta o pagamento de forma alternativa e que não há dúvida que o preço da arroba de boi serva para indexação do valor da dívida como forma de atualização. Entende não haver o vício de citação por não possibilitar o cumprimento da suposta obrigação alternativa. Assevera que o depósito judicial realizado pelo executado não corresponde à integralidade do valor devido, o que não retira a legitimidade da cobrança judicial com eventual decote do valor depositado. Realça não haver motivo justificador para a aplicação da teoria da imprevisão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Aparecido Domingos Errerias Lopes contra PSJP Empreendimentos e Participações S.A., com a condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Trata-se de Execução fundada em Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e outras Avenças,

firmado em 21/09/2012 entre PSJP – Empreendimentos e Participações S.A (primeira permutante) e Aparecido Domingos Errerias Lopes (segundo permutante), no qual tem por objeto a permuta de imóveis, porém, em razão da permuta dos imóveis do segunda permutante (Aparecido) ter valores inferiores ao da primeira permutante (PSJP), pactuaram que o pagamento da diferença se daria da seguinte forma, prevista na Cláusula Terceira:

CLÁUSULA TERCEIRA – DA TORNA:

O SEGUNDO PERMUTANTE tendo seus imóveis valores inferiores ao da PRIMEIRA PERMUTANTE volta como torna a importância de R$ 11.474.272,00 (onze milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais) que serão pagos da seguinte forma:

a) R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), que serão pagos até o dia 30/12/2012, ocasião em que a PRIMEIRA PERMUTANTE se compromete a retirar os bovinos da propriedade; Caso os bovinos seja retirados da propriedade antes do dia 30/12/2012, o pagamento ocorrerá até dez dias após;

b) R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), representado pelo cheque n.903320, sacado contra a CEF de Maringá, Ag. 1546, que será cobrado em 30/10/2012;

c) R$ 1.088.659,00 (hum milhão, oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), a ser pago em 30/04/2013, em valor correspondente a 11.540,97 arrobas de boi, preço do dia anterior, segunda divulgação ESALQ-SP;

d) em 30/12/2013 R$ 1.188.659,00 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), equivalente a 12.601,08 arrobas de boi;

f) em 30/04/2014, R$ 1.208.659,00 (hum milhão e duzentos e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), equivalente a 12.803,10 arrobas de boi;

g) em 30/12/2014, R$ 1.188.659,00 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), equivalente a 12.601,08 arrobas de boi;

h) em 30/04/2015, R$ 1.288.659,00 (hum milhão, duzentos e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), a 13.661,18 arrobas de boi;

i) em 30/12/2015, R$ 1.188.659,00 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), equivalente a 12.601,08 arrobas de boi;

j) em 30/04/2016, R$ 1.188.659,00 (hum milhão, cento e oitenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), equivalente a 12.601,08 arrobas de boi;

k) em 30/12/2016, R$ 1.033.659,00 (hum milhão, trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais), equivalente a 10.957,91 arrobas de boi.”

A execução tem por objeto o recebimento da parcela “h”, com vencimento em 30/04/2015. No entanto, o embargante defende que a forma de correção do valor da parcela devida pela compra do imóvel não tem previsão contratual, ou seja, não há previsão expressa para se aplicar como indexador o valor da arroba do boi para a correção da parcela.

Pois bem. De início, o fato da propriedade do imóvel relativa ao contrato que se executa estar em nome de terceiros, não retira a legitimidade da exequente, PSJP, considerando que a discussão repousa no inadimplemento contratual em que figuram como partes PSJP Empreendimentos e Participações S.A. e Aparecido Domingos Errerias Lopes. Neste ponto, como bem consignado pelo Juízo,
“o reconhecimento ou não do inadimplemento contratual em nada influenciará na propriedade do imóvel”
.

Do mesmo modo, não é o caso de nulidade da execução em razão de iliquidez do título. Ora, é certo que a execução encontra-se lastreada em contrato de permuta e outras avenças, no qual há valor certo e determinado, de modo que eventual discussão acerca dos valores ou forma de atualização, não caracteriza iliquidez.

Logo,
rejeitam-se as preliminares de nulidade do título por ilegitimidade ativa e iliquidez do título
.

Não se visualiza, de outra via, a imprescindibilidade do julgamento anterior da Ação de Adimplemento Contratual, mas ao contrário, por certo é a sentença dos Embargos à Execução é que poderá ter reflexos naquela. Não fosse assim, verifica-se que referida ação foi extinta, sem julgamento de mérito, ante a ausência de regularização do valor da causa e recolhimento das custas (Proc. 0000375-17.2015.8.11.0091 – id 216656831).

Por sua vez, a alegação de que as cláusulas contratuais, na parte do pagamento, preveem obrigações alternativas, se confunde com o mérito e será a frente examinada.

Com efeito, a discussão principal tem por objeto o inadimplemento da Cláusula Terceira, item “h”. E neste ponto, há que se perquirir quanto a real intenção das partes na pactuação e, principalmente, na forma do pagamento das parcelas.

Necessário, então, retomar o disposto nas cláusulas do contrato. Consta que a parcela “c” dispôs sobre o pagamento de R$ 1.088.659,00 a ser pago em 30/04/2013, em valor correspondente a 11.540,97 arrobas de boi, ao preço do dia anterior ao vencimento, segundo dados da ESALQ-SP.

Ocorre que as alíneas seguintes “d” a “k”, inclusive a alínea “h”, não foram expressas quanto ao indexador das arrobas de boi.

Porém, ainda que assim não tenha sido expresso nas demais cláusulas, não se pode descaracterizar a forma pactuada na parcela “c” para fins de aplicação nas demais, até porque, não há qualquer ressalva ao contrário.

Ou seja, não há espaço para entender que a ausência de menção expressa de que as arrobas de boi seriam calculadas pelo preço do dia anterior ao vencimento, utilizando o parâmetro de dados da ESALQ-SP, o preço seria aquele do dia da contratação.

Tanto assim, o embargante (Aparecido), pagou as parcelas “d” e “f”, na forma estabelecida na parcela “c”, sem qualquer objeção como se nota nas tratativas por e-mail (id. 209645294 – fls. 32/33)

Aliás, chama-se atenção para o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Particular de Compromisso de Permuta de Imóveis e Outras Avenças (id. 209645294 – fl. 18), no qual ao alterar as datas de vencimento das parcelas “g”, “i” e “k”, dispôs expressamente acerca do indexador “tomando o preço da arroba do boi gordo/CEPEA/ESALQ-SP”.

Acerca da discussão, de relevo o disposto nos artigos 112 e 113 do CC,
in verbis
:

Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1o

A

interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

II - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração.

Conclui-se assim, que a intenção das partes quanto à forma de pagamento das parcelas, foi no sentido de atualização não pelo valor nominal constante nas alíneas, mas o equivalente em dinheiro da conversão das arrobas de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento, utilizando o parâmetro de dados da ESALQ-SP.

Assim entendido, inclusive, não há espaço para entender se tratar de obrigação alternativa.

Não se sustenta, também, a pretensão de incidir a cláusula
rebus sic stantibus
ou a teoria da imprevisão ao contrato, positivada nos arts. 478 e 479, do CC.

É sabido que a teoria da imprevisão como forma de revisar judicialmente o contrato somente será aplicada quando restar demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes e não pode ser vista como meio para se subtrair da obrigação assumida.

A propósito, Orlando Gomes esclarece:

“A inexecução involuntária caracteriza-se pela impossibilidade superveniente de ser cumprida a obrigação básica que incumbe a um dos contratantes. Essa impossibilidade deve provir de caso fortuito ou de força maior, que se verifica no fato necessário, cujos efeitos o devedor não podia evitar.” (in Contratos, Rio de Janeiro: ed. Forense, 9a ed., 1983, p. 197)

Pode-se dizer que a teoria da imprevisão pressupõe existência de fenômeno de rara excepcionalidade.

Nesse viés, não se visualiza onerosidade excessiva, quando ficou estabelecido de forma consciente e voluntariamente, o pagamento da parcela pela conversão da arrobo de boi pelo preço do dia anterior ao vencimento.

A cláusula que diz com o pagamento do preço parcelado, não apresenta qualquer surpresa, onerosidade ou distorção. Aliás, caso o preço da arroba tivesse baixado daquele da data da venda, por certo que não teria se irresignado.

Verdade é que a baixa ou aumento da arroba do boi, não se caracteriza caso fortuito ou força maior, por ser fato plenamente previsível, usual, dentro da variação da cotação do mercado, que é flutuante, atrelado a inúmeras circunstâncias, entre as quais a lei da oferta e da procura.

Verdade, também, que o risco assumido é de ambas as partes, sendo inerente à natureza do contrato comum no agronegócio.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSÊNCIA - RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PREÇO ATRELADO AO VALOR DA ARROBA DO BOI GORDO - VARIAÇÃO PREVISÍVEL - AGRAVO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência é condicionada a demonstração da probabilidade do direito do requerente bem como do perigo de dano. 2. Incide a cláusula rebus sic stantibus, positivada no art. 479 do CC/02, quando, a ocorrência de evento superveniente à celebração do negócio jurídico, extraordinário e imprevisível, resulte no desequilíbrio das prestações com onerosidade excessiva para uma das partes. 3. A variação do preço de commodities, em princípio, não é imprevisível, não servindo de justificativa para o reconhecimento da onerosidade excessiva.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2959056-62.2023.8.13.0000 1.0000.23.295904-9/001, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 07/05/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2024)

Logo, não se visualiza caso de revisão contratual.

Por fim, registra-se que o depósito judicial realizado nos autos da Ação de Adimplemento Contratual deve ser analisado, se o caso, nos autos da Execução (000473-02.2015.8.11.0091).

Com a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso de apelação, majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 16% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024